Tribunal: TJES
Processo: 5017282-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017282-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: SIRLENE ROSA NEVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017282-46.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Serra – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDO: SIRLENE ROSA NEVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO VEICULAR. FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CONSUMIDORA QUE ENTROU EM CONTATO PELO NÚMERO DE ATENDIMENTO CONSTANTE NO CARNÊ FORNECIDO PELO BANCO E EFETUOU PAGAMENTO DO BOLETO RECEBIDO. FRAUDE CONFIGURADA COMO FORTUITO INTERNO À ATIVIDADE BANCÁRIA. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO ESTRANHO AO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora, reconhecendo a quitação do contrato de financiamento e determinando a baixa da negativação em seu nome. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Em seu recurso, o banco sustenta preliminares de incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa e ausência de interesse de agir. No mérito, alega que o pagamento realizado pela autora foi direcionado a beneficiário diverso, ou seja, Banco C6 S.A., caracterizando culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que afastaria a sua responsabilidade e tornaria indevida a declaração de quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia reside em verificar : (a) se as preliminares arguidas pelo Recorrente merecem acolhimento; e (b) no mérito, se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude de boleto bancário praticada por estelionatários mediante a utilização do número de atendimento constante no carnê de boletos fornecido pelo próprio banco à consumidora, e se a declaração de quitação do financiamento e a determinação de exclusão do nome da Recorrida dos cadastros restritivos devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). Em relação a impugnação preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, esta foi devidamente afastada pelo juízo
a quo.
O artigo 3º da Lei nº 9.099/95 e os Enunciados do FONAJE não vedam o processamento de causas que envolvam relações bancárias, mas apenas aquelas que, de forma objetiva e concreta, demandem a realização de perícia técnica como condição imprescindível para o deslinde da controvérsia. No caso apresentado, a questão central pode ser resolvida com base nos elementos documentais já constantes nos autos, quais sejam: o comprovante de pagamento, resposta do banco ao PROCON, extrato da restrição creditícia e depoimento pessoal da Recorrida colhido em audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, a perícia técnica não é essencial para resolução da controvérsia, rejeitando-se a preliminar.

(6). Em relação à alegação de ausência de interesse de agir, a preliminar se confunde com o mérito e com ele deve ser julgada. A Recorrida demonstrou, desde a peça inicial, ter realizado o pagamento que acreditava ser o último, sofrendo a inscrição em órgãos de proteção ao crédito logo em seguida. Considerando que a parte ré afirma a correção da cobrança impugnada, resta demonstrada a utilidade da prestação jurisdicional, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

(7). No mérito, a controvérsia deve ser examinada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, procedendo à inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Além disso, a responsabilidade das instituições financeiras são objetivas em caso de fortuito interno, como demonstrado na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

(8). Consta nos autos que a Recorrida entrou em contato pelo número impresso no carnê de boletos fornecido pelo próprio banco. A partir desse contato, recebeu um boleto cujo beneficiário era o Banco C6 S.A. e efetuou o pagamento. A resposta do Banco Safra com o ocorrido foi apenas que não foram encontrados históricos de contato nos canais de atendimento no período informado. No entanto, tal afirmação não esclarece se o número constante no carnê era ou não oficial do banco, e que de forma alguma afasta a narrativa da Recorrida, confirmada em depoimento pessoal, de que o contato foi realizado a partir do telefone constante no carnê. Além disso, o banco não demonstrou que o número divulgado em seus próprios documentos era idôneo ou que adotou medidas eficazes para alertar seus clientes quanto ao risco de fraudes via esse canal.

(9). Devido a inversão do ônus da prova, para afastar a responsabilidade objetiva, cabia ao Banco Safra demonstrar, a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora como previsto no art. 14, §3º, II, do CDC. Dessa forma, a afirmação genérica de que o banco disponibiliza canais seguros em seu site e aplicativo não comprova que a consumidora utilizou canal inseguro, tampouco que o número constante no carnê oficial era, em si, idôneo, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1.

A necessidade de perícia técnica alegada de forma hipotética e abstrata pelo fornecedor não determina, por si só, a incompetência do Juizado Especial Cível, quando os elementos documentais dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pela fraude de boleto bancário praticada por estelionatários mediante a utilização de número de atendimento divulgado no próprio carnê de boletos fornecido ao consumidor, configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ, não se desincumbindo do ônus de afastar a responsabilidade objetiva a mera alegação genérica de disponibilidade de canais seguros.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)